Tribunal: TJSP
Processo: 1112521-90.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PRÁTICAS ABUSIVAS. Contrato de telefonia fixa. Relação de consumo. Cobrança indevida por serviços não contratados. Art. 39, incisos III, V, VI e X, do CDC. Necessidade de restituição dos valores ilegitimamente cobrados em detrimento do consumidor. Devolução em dobro. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no 676.608. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento

Ementa:
PRÁTICAS ABUSIVAS. Contrato de telefonia fixa. Relação de consumo. Cobrança indevida por serviços não contratados. Art. 39, incisos III, V, VI e X, do CDC. Necessidade de restituição dos valores ilegitimamente cobrados em detrimento do consumidor. Devolução em dobro. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no 676.608. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados posteriormente à data da publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021, que afeta o presente caso. Danos morais não configurados. Mero dissabor. Inexistente comprovação do abalo extrapatrimonial. Ausência de elementos suficientes para amparar a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Honorários advocatícios de sucumbência. Necessidade de majoração e fixação por equidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO do autor. RECURSO DESPROVIDO da ré.